Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719030-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CANEDO DE FRANCA BORGES AGRAVADO: LIDER &amp; ESTILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME, DIVANETE PIMENTA DE AQUINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Canedo de Franca Borges contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id 193226715 dos autos n. 0738748-22.2022.8.07.0001). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator